Tribunal: TJMT
Processo: 1029765-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029765-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVANTE), MARCELY VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.304.171-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais no montante de R$ 2.731,35 em ação revisional de fatura de água no valor de R$ 1.141,83. Alegado excesso e oferta de alternativa técnica mais econômica pela agravante, consistente na aferição pelo INMETRO.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução dos honorários periciais quando seu valor supera o da causa.

III. Razões de decidir

Os honorários devem observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a natureza da prova, conforme o CPC e a Resolução CNJ no 232/2016.

O valor fixado superou mais do que o dobro da fatura discutida, sendo a perícia de baixa complexidade.

A oferta de alternativa técnica reforça a desnecessidade da perícia judicial nos moldes propostos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reduzir os honorários periciais a R$ 1.000,00, sem prejuízo da aferição técnica pelo INMETRO, a critério do juízo de origem.

Tese de julgamento: “Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além dos critérios da Resolução no 232/2016 do CNJ, sendo cabível a redução de valores fixados em montante excessivo em relação ao grau de complexidade e ao valor discutido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, §§ 2o e 3o, e 465, § 3o; Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1002047-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.05.2020; TJMT, RAI no 1027908-95.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024; TJMT, RAI no 1016250-74.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Águas de Primavera S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação revisional de consumo de fatura de água movida por Marcely Vieira de Oliveira, homologou a proposta de honorários apresentada por perito nomeado, fixando o valor de R$ 2.731,35 (dois mil setecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), determinando que a agravante promova o depósito integral do montante no prazo de 15 dias.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada vulnera os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, eis que o valor da perícia ultrapassa em mais de duas vezes o valor total da fatura impugnada (R$ 1.141,83), comprometendo a lógica processual e impondo ônus desmedido à parte ré.

Argumenta, ainda, que propôs alternativa tecnicamente viável e menos onerosa, consistente na remessa do hidrômetro ao INMETRO, entidade pública dotada de expertise e imparcialidade para realizar a aferição pretendida, sem custos excessivos. Firme em seus argumentos, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi deferida
(
id. 312626380).

Informações coligidas no id. 315155860, mantendo a decisão agravada.

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 314994381).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Marcely Vieira de Oliveira ajuizou ação revisional de fatura de consumo de água c/c pedido de produção de prova pericial em desfavor da concessionária Águas de Primavera S.A., objetivando, em síntese, a revisão de cobrança considerada abusiva, consubstanciada em fatura do mês de julho de 2023, no valor de R$ 1.141,83, alegando erro de leitura do hidrômetro e pretendendo a aferição da regularidade do equipamento instalado em sua residência.

Durante o curso regular do processo, o douto magistrado
a quo
determinou a realização de prova pericial, nomeando a engenheira civil Marciane Prevedello Curvo como
expert
, e, posteriormente, homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 2.731,35, ao fundamento de que o valor apresentado se mostra compatível com os critérios legais e com a complexidade da perícia requerida.

Contra essa decisão, se insurge a Águas de Primavera S.A., alegando, em suma, que o valor fixado para os honorários periciais revela-se absolutamente desproporcional e irrazoável, pois supera mais que o dobro do valor da fatura discutida nos autos, ferindo os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economicidade processual.

Sustenta, ainda, que propôs alternativa tecnicamente adequada e menos onerosa, consistente na remessa do hidrômetro ao INMETRO, órgão público com expertise e competência legal para realizar aferições metrológicas, cuja atuação garantiria imparcialidade e economicidade à lide, de modo que a perícia judicial somente deveria ser admitida em caráter subsidiário, na hipótese de inviabilidade da via técnica oficial.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Como cediço, a fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3o do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando,
precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo, de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais, no
s termos do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ, não se descurando da proporcionalidade e razoabilidade.

Além disso, a Resolução CNJ n.o 232/2016, embora não vinculante, estabelece parâmetros razoáveis para o arbitramento dos honorários, inclusive em observância ao art. 95, §§ 2o e 3o, do CPC, no que se refere à compatibilização da despesa com a natureza e a importância da prova, sobretudo em ações de pequeno valor, como no presente caso.

Dito isso, analisando detidamente os autos, tenho que embora a remuneração do perito deva ser digna e compatível com a complexidade da prova, não se pode admitir que ela ultrapasse de forma injustificada, o valor do próprio bem jurídico discutido, sob pena de esvaziamento da própria função da prova e ofensa ao princípio da menor onerosidade processual.

In casu
, observa-se que o valor da perícia (R$ 2.731,35) supera em mais do que o dobro da fatura objeto da controvérsia (R$ 1.141,83). Ademais, a prova técnica envolve análise objetiva de um único equipamento de medição padronizado (hidrômetro), além de que, a concessionária de serviço público ofereceu alternativa técnica, consistente no envio do hidrômetro ao INMETRO, o que não foi considerado na decisão agravada.

A jurisprudência desta Corte recomenda a observância da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação de honorários periciais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial
. Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos),
o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo.
”
(RAI n.o 1002047-49.2020.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.05.2020 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E/OU NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – TABELA DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução no 232/2016 do CNJ.

2. Recurso parcialmente provido.”
(RAI n.o 1027908-95.2024.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024 - destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PERÍCIA TÉCNICA – PARTE QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS PELO ESTADO – APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela será paga pelo Estado, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Agravo provido para reduzir o valor dos honorários periciais, aplicando-se a tabela anexa à Resolução n. 232/2016 do CNJ.
” (RAI n.o 1018347-47.2024.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 16.10.2024

- negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA - RESOLUÇÃO N. 232 DO CNJ – INAPLICABILIDADE - SEGURADORA - NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PROVIDO.

Os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ são alusivos à remuneração pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.

A verba honorária do médico nomeado pelo juízo deve atender a parâmetro razoável, ser suficiente para recompensar o profissional, mas sem supervalorizar ou menosprezar seu trabalho.
”

(RAI n.o 1016250-74.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024 - destaquei).

Advirto ainda que, embora os valores previstos na Resolução no 232 do CNJ, de 13.07.2016, sirvam de parâmetro, não possuem efeito vinculativo, cabendo ao magistrado observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso em concreto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERÍCIA DE RESPONSABILIDADE DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS PERICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – VALOR DOS HONORÁRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESOLUÇÃO/CNJ N. 232/2016 SEM EFEITO VINCULATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento de honorários periciais deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e modicidade. A Resolução no 232/2016 do CNJ não ostenta caráter vinculativo, mas mera recomendação aos Tribunais.
”
(TJMS, RAC n.o 08418762520198120001. 3a Câmara Cível, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 30.06.2023 – destaquei).

Advirto, por fim, que a diminuição do montante arbitrado não implica desvalorização da atuação técnica do perito, mas tão somente a necessária compatibilização da verba honorária à realidade processual delineada nos autos, permanecendo resguardada, na hipótese de eventual recusa do
expert
nomeado, a faculdade do juízo de origem de proceder à designação de outro profissional para alcançar a finalidade pericial pretendida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da possibilidade de substituição da perícia pela aferição junto ao INMETRO, a ser deliberada pelo juízo de origem, caso seja viável tecnicamente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025